Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-67.2019.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001842-67.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DE ARRUDA - CPF: 328.725.691-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

No caso de sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão rateados de forma proporcional ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo BANCO PAN S/A, o que faço para HOMOLOGAR o valor de
R$ 942,50
como sendo o valor TOTAL da condenação.

Condeno a executada ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, que fixo em R$ 320,30 (trezentos e vinte reais e trinta centavos), nos termos do art.85, §1º e §2º do CPC, os quais torno inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça”.

A apelante aduz que a sucumbência recíproca impõe a divisão apenas das despesas processuais, em que não se incluem os honorários advocatícios.

Argui que essa verba tem natureza alimentar e, portanto, é vedada a compensação ou o rateio.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformado o
decisum
e reconhecido “
o direito ao recebimento da integralidade dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determinado no Acordão”
.

Contrarrazões no ID. 201634187.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
julgada parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, fixar a taxa de juros em 1,90% ao mês e condenar o réu à restituição na forma simples da importância paga a maior pela autora, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

No julgamento da Apelação n.
1002105-65.2020.8.11.0028 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC,
a Câmara adotou o entendimento de que a
sucumbência recíproca impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios.
Confira-se a ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA – IMPROCEDENTE – APELAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO O CÁLCULO – CÁLCULO CORRETO – NO PERCENTUAL INDICADO INCLUEM-SE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência de apenas um dos pedidos deduzidos na petição inicial, ou, do recurso, torna imperiosa a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, a teor do que prescreve o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

“As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes”. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/06/2015)”.

Dessa maneira, deferida a conversão do Contrato, mas indeferida a indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca. Desse modo, os ônus decorrentes devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024